Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754130-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CORREA DOS SANTOS RECORRIDO: MANOEL FERREIRA NETO, MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, em que a parte executada argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois encontram-se depositados em caderneta de poupança. 1.1. A parte agravante requer o desbloqueio dos valores por se tratar de verba impenhorável. 2. O artigo 832 do CPC estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2.1. Ainda sobre o tema, estabelece o art. 854, §3o, I, do CPC, que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 2.2. Desta feita, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo”. (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Na hipótese em análise, contudo, inexiste comprovação suficiente quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança, mesmo porque, o que se verifica dos autos, o valor bloqueado ocorrer de quantia existente na conta corrente da parte executada e não de sua poupança. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a constrição efetuada sobre os depósitos de sua conta corrente e poupança, ao argumento de que, embora a movimentação financeira seja atípica, o montante seria impenhorável, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e por este e. TJDFT quanto à impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo indeferimento da justiça gratuita ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em análise, contudo, não houve comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança, mesmo porque, o que se verifica do documento de ID 168875551, é que o valor de R$ 603,79 foi bloqueado da conta corrente da parte executada e não de sua poupança. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada (ID 62475624 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024